Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722976-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M.A.N.B., J.M.V., P.C.R.L., F. N. B. EMBARGADO: P.C.R.L., J.M.V., M.A.N.B., F. N. B. DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à petição de ID 36225929, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, deverá M.A.N.B. juntar aos autos a certidão de óbito de R.N.A.B., bem como informar se há inventário aberto. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator